Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733722-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 53060317, a parte agravada comunica que foi proferida sentença de procedência (em favor da ora recorrida/autora) no processo originário (0728365-48.2023.8.07.0001). Assim, aduz que houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. DECIDO: Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 173259480 dos autos no. 0728365-48.2023.8.07.0001), na qual o Juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre a parte autora/agravada e a empresa ré/agravante, no que tange ao contrato 093137563, com a consequente declaração de inexigibilidade dos débitos vencidos e vincendos decorrentes do referido instrumento. Ressalte-se que contra a sentença, o ora agravante já interpôs recurso de apelação (ID no 176043861 do processo de origem). Todavia, não obstante a prolação de sentença no processo originário, entendo que não ocorreu a perda do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que este recurso se insurge contra a multa diária fixada pelo descumprimento da obrigação estabelecida na decisão liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau. Os pedidos do agravo são, em resumo, aumento do prazo para cumprimento da liminar, exclusão da multa diária, ou subsidiariamente, redução do valor da multa. Por esta razão, tem-se que a sentença não tornou prejudicado o presente recurso. Posto isso, aguarde-se o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador